Tribunal: TJMT
Processo: 1013358-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013358-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acessão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), EDVAR DE PAULA LEITE - CPF: 982.762.478-49 (AGRAVANTE), EUCELENA DE PAULA LEITE FERREIRA - CPF: 020.061.868-76 (AGRAVANTE), EMILENE GEOVANIA DE PAULA LEITE - CPF: 194.958.848-37 (AGRAVANTE), HARRI PSCHEIDT - CPF: 335.831.709-97 (AGRAVADO), IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT - CPF: 770.273.021-87 (AGRAVADO), TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES registrado(a) civilmente como TIAGO SCHREINER GARCEZ LOPES - CPF: 284.093.048-05 (ADVOGADO), GUILHERME AUGUSTO DE LIMA FRANCA - CPF: 369.425.808-64 (ADVOGADO), MAURICIO LUIS SOUZA - CPF: 389.643.968-55 (ADVOGADO), RAFAEL PIVA BATTAGLINI - CPF: 017.772.171-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE SUSPENDEU CONSTRIÇÕES REALIZADAS SOBRE BENS IMÓVEIS ALIENADOS AOS AGRAVADOS – SUSCITAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTERIORMENTE ÀQUELE QUE POSSIBILITOU A ALIENAÇÃO – TESE INVIÁVEL– POSSE E DOMÍNIO DOS BENS –
BOA-FÉ PRESUMIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS (ART.
678 CC) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Eventual discussão sobre a eficácia e/ou a validade do negócio jurídico realizado pelos embargantes, que a eles garantiram a posse e domínio dos bens imóveis penhorados, deverá ser suscitada em via eleita adequada, ainda mais se houver a necessidade de objurgar negócio jurídico antecedente, no qual os agravados se quer participaram.2. Preenchidos os requisitos autorizadores da medida reivindicada à luz do art. 678 do CPC, existência de prova constituída do domínio sobre os bens, e do efetivo exercício possessório sobre eles pelos embargantes/agravados, é de rigor a manutenção da decisão que suspendeu a contrição realizada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013358-37.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDVAR DE PAULA LEITE e outros contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, que nos autos da ação dos “
Embargos de Terceiros
” (Numeração Única: 1000578-66.2020.8.11.0032), opostos contra os agravantes por HARRI PSCHEIDT e IEDA MARA DEMONI PSCHEIDT, deferiu liminarmente o pedido para “
manter os embargantes na posse do bem
(penhorado nos autos da ação de Execução no 933- 55.2017.811.011)
e, impedir a realização de qualquer ato expropriatório sobre os imóveis, bem como determinar a suspensão de eventuais medidas constritivas incidentes sobre imóveis rurais registrados junto ao 1o Serviço Registral de Nova Mutum/MT sob as matrículas n. 5.634 (atual 22.054) e 5.635 (atual 22.055)
(cf. Id. no 31818752 - Pág. 1/2 dos autos de origem).

Os agravantes afirmam que o negócio jurídico celebrado entre Rafael Battaglini (parte executada nos autos no 933-55.2017.8.11.011) e a empresa Flers Participações Ltda., deu-se em “
total afronta às Normas Fundamentais e sem observação dos ditames legais
”, em especial ao disposto no art. 10 da Lei n.o 5.709/1971, que “
Regula a Aquisição de Imóvel Rural por Estrangeiro Residente no País ou Pessoa Jurídica Estrangeira Autorizada a Funcionar no Brasil, e dá outras Providências
”, eis que a escritura pública juntada nos autos não faz qualquer menção à autorização do INCRA, requisito indispensável à aquisição do imóvel.

Alegam que, como a “aquisição do imóvel rural é nula de pleno direito” (art. 15 da Lei n.o 5.709/1971), logo, a alienação dos bens aos agravados/embargantes é ineficaz, não produzindo efeitos, pelo que não há falar em suspensão das constrições sobre os imóveis.

Pedem, portanto, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para “
restabelecer os atos constritivos nas matrículas n. 5.634 (atualmente registrada sob o n. 22.054) e n. 5.635 (atualmente registrada sob o n. 22.055), perante o 1o Serviço Notarial de Nova Mutum/MT em favor dos agravantes
”; alternativamente, pedem “
o restabelecimento da penhora com a suspensão dos atos de expropriação até o julgamento dos embargos de terceiro
” (cf. Id. no47479961 – Pág. 15).

A decisão vinculada ao Id. no 50157478 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas, como não houve pedido de concessão de efeito suspensivo, ou de antecipação da pretensão recursal, determinou apenas a intimação da parte agravada para que, na forma do art. 1.019, II, do CPC, apresentasse suas contrarrazões.

Os agravados
ofertaram contrarrazões vinculadas ao Id no 53186001, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERR
EIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de terceiro foram opostos por HARRI PSCHEIDT e IEDA MARA DEMONI PSCHEIDT contra os agravantes EDVAR DE PAULA LEITE, EMILENE GEOVANIA DE PAULA e EUCELANA DE PAULA LEITE FERREIRA, cobiçando a retirada da constrição dos imóveis rurais registrados junto ao 1o Serviço Registral de Nova Mutum/MT, sob as matrículas n. 5.634 (atual 22.054) e 5.635 (atual 22.055), realizada nos autos da ação de Execução no 933- 55.2017.811.0111 (Código 69751) proposta pelos embargados/agravantes em face de Rafael Piva Battaglini.

Conforme dispõe o art. 674 do CPC/2015, quem “
não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
”. O art. 678 do mesmo Código estabelece que a “
decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido
”.

Para evitar tautologia e em prestígio à duração razoável do processo (CRFB, art. 5o, LXXVIII), transcrevo, abaixo, excertos da decisão que bem apreciou o desenvolver do imbróglio e que deu azo ao presente agravo:

“Quanto ao deferimento do pedido liminar, que em cognição sumária exige a demonstração da posse ou propriedade dos embargantes e a qualidade de terceiro, tenho que, no caso dos autos, a propriedade dos embargantes é incólume de dúvidas desde 2016, conforme denota-se da escritura de compra e venda dos imóveis firmada entre Rafael Piva Battaglini e a empresa Flers Participações Ltda em 24.07.2008 (Id. 31621185), que posteriormente alienou os imóveis aos embargantes por meio do contrato de compra e venda entabulado em 13.12.2016 (Id.31621190).

Presumo a boa-fé dos embargantes, em sede de cognição sumária, uma vez que o contrato de compra e venda Id. 31621190 foi formalizado, como dito, em meados de 2016 e com Flers Participações Ltda e não diretamente com o executado Rafael Piva Battaglini, e que aquela possuía instrumento público de compra dos imóveis desde 24.07.2008, data esta anterior ao ajuizamento da execução que ensejou a constrição (Código no 69751), que ocorreu em 25.11.2016.

Assim, é certo que tanto no momento da alienação que antecedeu a compra dos imóveis pelos embargantes, como quando estes os adquiriram, não constava nenhum impedimento junto às respectivas matrículas. Além disso, restou comprovado que ambos os instrumentos de compra e venda não foram registrados junto às matrículas dos imóveis devido a pendências quanto à averbação do georreferenciamento das áreas.

A condição de terceiro, por sua vez, resulta da simples análise da ação de execução, a qual recai sobre Rafael Piva Battaglini, que figurou como vendedor dos imóveis à Flers Participações Ltda, quem posteriormente os alienou aosembargantes.

Isto posto, defiro a liminar para manter os embargantes na posse do bem, impedir a realização de qualquer ato expropriatório sobre os imóveis, bem como determinar a suspensão de eventuais medidas constritivas incidentes sobre imóveis rurais registrados junto ao 1o Serviço Registral de Nova Mutum/MT sob as matrículas n. 5.634 (atual 22.054) e 5.635 (atual 22.055), nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil.” (cf. Id. no 31818752 - Pág. 1/2 dos autos de origem).

Análise dos argumentos recusais mostra que o desfecho decisório não poderia ter sido outro, porquanto não há fundamento jurídico idôneo na irresignação dos agravantes, não com aptidão para conferir plausibilidade à modificação da decisão recorrida.

Como se constata, os agravantes empregam na defesa da manutenção da constrição dos bens imóveis a alegação de que, como a empresa Flers Participações Ltda., que alienou os bens aos agravados, é pessoa jurídica nacional composta exclusivamente por capital estrangeiro (cf. Id. no 47479972 - Pág. 3), cuja sede das 02 (duas) únicas sociedades quotistas estão localizadas no exterior, sendo, pois, equiparada às pessoas jurídicas estrangeiras pelo esculpido no parágrafo primeiro do art. 1o da Lei n.o 5.709/1971 e, por isso, as negociações jurídicas por ela realizadas devem, ou, deveriam, obrigatoriamente, observar as previsões contidas nesta Lei.

Confira-se:

Art. 1o - O estrangeiro residente no País e a pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil só poderão adquirir imóvel rural na forma prevista nesta Lei.

§ 1o -
Fica, todavia, sujeita ao regime estabelecido por esta Lei a pessoa jurídica brasileira da qual participem, a qualquer título, pessoas estrangeiras físicas ou jurídicas que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no Exterior.

A par disso, invocam o inciso III, do art. 10 da Lei no 5.709/1971, que prevê requisito indispensável a ser averiguado “
pelo Tabelião no momento de lavrar a respectiva escritura de aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica estrangeira
”, para afirmarem a falta do pressuposto na aquisição dos imóveis em discussão, o que ensejaria, a seu ver, conforme dispõe o art. 15 da normal legal em foco, fosse considerada nula de pleno direito a negociação jurídica de compra e venda realizada pela Flers Participações Ltda. e Rafael Piva Battaglini:

“Art. 10. Concedida a autorização pelo INCRA, que ouvirá previamente a Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional, quando for o caso, poderá o Tabelião lavrar a escritura, nela mencionando obrigatoriamente:

I - O documento de identidade do adquirente;

II - Prova de residência no território nacional;

III -
A autorização do INCRA
.

(...)

Art. 15 - A aquisição de imóvel rural, que viole as prescrições desta Lei, é
nula de pleno direito.
O tabelião que lavrar a escritura e o oficial de registro que a transcrever responderão civilmente pelos danos que causarem aos contratantes, sem prejuízo da responsabilidade criminal por prevaricação ou falsidade ideológica. O alienante está obrigado a restituir ao adquirente o preço do imóvel.”

Quanto a isso, e sem querer antecipar qualquer aspecto do mérito recursal, entendo que, para apreciação equânime deste pedido recursal – manutenção das
constrição dos imóveis rurais nos autos da Execução no 933-55.2017.811.0111 proposta pelos agravantes em face de Rafael Piva Battaglini –
os apontamentos de circunstâncias e elementos probatórios que demonstrariam possível mácula passível de nulidade do negócio jurídico celebrado entre Rafael Piva Battaglini e a Flers Participações Ltda.em nada poderá influenciarna resolução da celeuma processual.

Veja-se, quanto a isso, a lição do Ministro Eduardo Ribeiro quando do julgamento do REsp n. 13.322-RJ,
in verbis
:

“
O objeto dos embargos é limitado. Destina-se, apenas, a desfazer o ato de constrição judicial
. O embargado, defendendo-se, não amplia o objeto do processo, embora possa alargar o número de questões a serem decididas pelo juiz. Assim, não haverá espaço para que se profira sentença, anulando ato que, aliás, não interessa apenas ao embargante, mas também ao terceiro, adquirente do bem. Seria indispensável o litisconsórcio, inviável nas circunstâncias. Cumpre ter-se em conta que, em se tratando de anulabilidade, seria necessário proferir sentença constitutiva, para que o bem voltasse ao patrimônio do devedor. A hipótese é bem diversa da nulidade, caso em que o juiz se limita a reconhecer e declarar a invalidade do ato jurídico.”

O texto supratranscrito foi, inclusive, explanado no brilhantíssimo voto do Ministro Barros Monteiro no julgamento do EREsp 24311/RJ(2a S, 15.12.1993 – DJ 30.05.1994), empregado como precedente para a confecção da Súmula 195 do STJ.

Confira-se:

SÚMULA 195/STJ
: “EM EMBARGOS DE TERCEIRO NÃO SE ANULA ATO JURÍDICO, POR FRAUDE CONTRA CREDORES”.

Nesse sentido, eis precedente desta eg. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIROS - APREENSÃO DE SOJA - ARRENDAMENTO RURAL - PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - FRAUDE CONTRA CREDORES - SÚMULA 195 DO STJ - EFICÁCIA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Em sede de Embargos de Terceiro, é desnecessária a discussão quanto à eficácia ou não de contrato, seja pela ausência de transcrição no Cartório de Registro Púbico, seja pela falta da assinatura de testemunhas (CC, art. 221), se provado o direito de propriedade dos embargantes
. (TJMT – Primeira Câmara Cível - Ap 66621/2011 – Des. MARCOS MACHADO - Data do Julgamento 22/11/2011 - DJE 02/12/2011 – destaquei).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ACERTO – ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ACORDO – IMPOSSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – EMBARGOS OPOSTOS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO NO DIPLOMA PROCESSUAL LEGAL – MANIFESTA EXTEMPORANEIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
Os Embargos de Terceiro não servem como sucedâneo de Ação Declaratória de Nulidade ou de Ação Rescisória, logo, não há como apreciar o pleito dos apelantes em que se pretende declarar a ilegalidade de acordo firmado em outro processo, sendo patente a inadequação da via eleita
.

(...) (TJMT – Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – RAC 0001007-91.2018.8.11.0041 – Rel. MARCIO APARECIDO GUEDES - Julgado em 02/09/2020 -

Publicado no DJE 04/09/2020).

Deste modo, o debate que os agravantes/embargados propõem nesta instância (existência, ou não, de mácula que enseja a nulidade do negócio jurídico celebrado pela Flers Participações Ltda.e o executado Rafael Piva Battaglini, e, consequentemente, ineficácia dos atos posteriores frente aos credores, no caso, da alienação feita aos agravados)seria, de qualquer ângulo que se veja a questão, totalmente inviável, razão pela qual deve ser afastada.

Cumpre consignar que, nos termos do art. 113,
caput
, do Código Civil, os
“negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração”,
pelo que a boa-fé do terceiro adquirente, ora agravados, é presumida, e, no caso, do cotejo analítico dos autos, ao menos por enquanto, não há qualquer elemento apto a afastar essa presunção.

Sendo assim, preenchidos os requisitos autorizadores da medida, à luz do art. 678 do CPC, existência de prova constituída do domínio sobre os bens e do efetivo exercício possessório sobre eles pelos agravados, é de rigor a manutenção da decisão que suspendeu a constrição realizada.

À propósito:

EMENTA: AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO – EMBARGOS DE TERCEIRO - LIMINAR DEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS – PROVA DO DOMÍNIO E POSSE SOB O BEM LITIGIOSO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - REVOGAÇÃO - DESCABIMENTO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. Para que seja concedida a liminar de manutenção de posse/restituição de bens, em embargos de terceiro, é imposta à parte a obrigação de demonstrar a posse do bem, à luz do que preceitua o artigo 677 e 678 do CPC, o que restou demonstrado. Assim, configurados, por ora, os pressupostos autorizativos da concessão da medida liminar, é de se manter a decisão de primeiro grau que deferiu a reintegração de posse do embargante sob o objeto litigioso, até a adequada instrução probatória. (RAC – Quarta Câmara de Direito Privado - RAC 1006542-10.2018.8.11.0000 – Des. GUIOMAR TEODORO BORGES - Julgado em 31/10/2018 - Publicado no DJE 06/11/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA REINTEGRAR O TERCEIRO NA POSSE SOBRE O BEM MÓVEL PENHORADO – BOA-FÉ PRESUMIDA – REQUISITOS PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE QUALQUER REGISTRO À ÉPOCA DA ALIENAÇÃO DO BEM PELO ADQUIRENTE QUE POSSIBILITASSE TER CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO FOI DADO EM GARANTIA EM AÇÃO JUDICIAL – TUTELA DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

1. Consoante o art. 678 do CPC, a suspensão da medida constritiva sobre o bem litigioso objeto dos embargos ocorrerá quando suficientemente comprovado o domínio ou a posse pelo terceiro de boa-fé. 2. Não constando qualquer registro da caução, tampouco anotação de qualquer outro óbice judicial e legal, que impedisse a transferência e possibilitasse ao terceiro adquirente ter ciência de que aquele veículo fora dado em caução, e, considerando que só muito tempo depois da aquisição do bem é que foi efetivada a restrição do veículo, registrada no sistema RENAJUD, a boa-fé do adquirente deve ser presumida, especialmente em observância ao disposto no art. 113, caput, do CC. 3. Preenchidos os requisitos autorizadores da medida, existindo prova constituída do domínio sobre o bem, e do efetivo exercício possessório sobre o bem pelo terceiro de boa-fé, é cabível a antecipação dos efeitos da tutela, conferindo ao embargante a posse sobre o veículo objeto do litígio. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado - RAC 1015600-03.2019.8.11.0000 – Des. JOAO FERREIRA FILHO - Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

No mais, verifico que apesar de não constar neste caderno processual o contrato de alienação dos bens imóveis, este sim, realizado entre os agravados com a Flers Participações Ltda., há expressa menção dele nos fundamentos conclusivos da decisão agravada
(cf. Id. no 31818752 - Pág. 1/2 dos autos de origem), sendo suficiente
para se afirmar que os agravados/embargantes detinham, no mínimo, a posse destes bens, fato esse incontroverso, nunca rebatido pelos agravantes/embargados em qualquer momento.

Pelos fundamentos expostos, desprovejo o recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020